Tribunal: TJES
Processo: 0006957-15.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006957-15.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

APELADO: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006957-15.2020.8.08.0035

APELANTE:
NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO

APELADOS: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ E OUTRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA POR TELEFONE E SMS. LIGAÇÕES DESTINADAS A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais ajuizada por advogado em face de escritório de advocacia responsável por cobrança extrajudicial, julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. O autor alegou receber reiteradas ligações telefônicas e mensagens SMS (entre 5 e 10 contatos diários) destinadas a cliente sua, relativas a débito posteriormente declarado inexistente em outro processo, sustentando que, mesmo após informar não ser o devedor, as cobranças persistiram, causando perturbação ao seu sossego e à sua atividade profissional. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença reconheceu a inexistência de lesão a direito da personalidade e julgou improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a realização reiterada de cobranças telefônicas e por mensagens direcionadas a pessoa diversa do devedor, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição vexatória, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

4. Embora evidenciada falha administrativa na manutenção de contatos de cobrança relativos a débito inexistente, não se comprova a ocorrência de dano moral efetivo na esfera da personalidade do autor.

5. O dano moral indenizável pressupõe violação relevante à dignidade, à honra ou à integridade psíquica da pessoa, não se confundindo com meros dissabores ou transtornos inerentes à vida social e às relações comerciais contemporâneas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de exposição pública vexatória, não configura dano moral
in re ipsa
.

7. No caso concreto, não há prova de restrição ao crédito, de ameaça, de coação, de ligações em horários inadequados ou de qualquer repercussão negativa concreta na esfera profissional ou social do autor.

8. O registro do número telefônico do autor em lista de bloqueio após a citação demonstra a correção do erro sistêmico e afasta a caracterização de perseguição ou má-fé reiterada por parte da apelada.

9. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo, como perda de prazos processuais, ruptura de relações profissionais ou abalo à honra objetiva, impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera cobrança indevida por telefone ou mensagens, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição vexatória, não configura dano moral
in re ipsa
.

2. A caracterização do dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se confundindo com transtornos cotidianos ou dissabores da vida social.

3. A ausência de prova de repercussão concreta na esfera psíquica, social ou profissional do autor impede a condenação por danos morais decorrentes de cobranças indevidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.998.824/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 13.02.2026; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.110.525/SP, Quarta Turma, DJe 31.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO
em face da sentença de fls. 114/115 e integrada no ID 18583559, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da
“ação de indenização por danos morais”
ajuizada em face de
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ e FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ
.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 18583560), o apelante sustenta, em resumo, que: (i) a ré confessou a realização das chamadas; (ii) que a reiteração das cobranças (5 a 10 vezes por dia) configura abuso de direito; e (iii) o transtorno causado pela desídia da ré em atualizar seu sistema, mesmo após avisada, gera dever de indenizar.

Em sede de contrarrazões (ID 1858563), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de indenização por danos morais”
ajuizada por
NELSON TAVARES DOS SANTOS FILHO
em face de
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
, alegando, em síntese, que vem recebendo reiteradas e abusivas cobranças telefônicas e via SMS em seu terminal móvel particular.

Afirma o autor que as referidas cobranças são destinadas a uma cliente sua (Sra. Andrea Maria), referente a um contrato com o Banco BV, cujos débitos já foram declarados inexistentes por sentença judicial transitada em julgado em outro processo.

Prossegue afirmando que, embora não seja o devedor e tenha informado tal condição diversas vezes aos prepostos da Requerida, as ligações persistiram em volume excessivo (de 5 a 10 contatos diários), o que teria ultrapassado os limites do mero aborrecimento, configurando perturbação ao seu sossego e à sua atividade profissional como advogado.

Entende a parte autora que a conduta da requerida configura abuso de direito e falha na prestação do serviço, requerendo, a título de antecipação de tutela, a cessação imediata das cobranças.

Quanto ao mérito, pugna pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o deferimento da liminar (fl. 62), a requerida foi devidamente citada, oportunidade em que apresentou contestação, na qual sustentou, preliminarmente, a perda do objeto por ter incluído o número do autor em sua lista de bloqueio (
"blacklist"
). No mérito, argumentou que agiu em exercício regular de direito ao buscar a satisfação de crédito e que o autor não logrou comprovar qualquer abalo extraordinário à sua honra ou imagem, tratando-se o episódio de dissabor cotidiano da vida moderna.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que não restou configurada lesão a direito da personalidade, uma vez que não houve inscrição em cadastros de restrição ao crédito.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma integral do julgado.

A controvérsia cinge-se em verificar se as cobranças indevidas via telefone e SMS, direcionadas ao patrono da suposta devedora, são capazes de gerar dano moral passível de indenização.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a sentença vergastada não merece reparos.

A responsabilidade civil, nos moldes dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, exige, para sua caracterização, a coexistência de três elementos indissociáveis: a conduta ilícita, o dano efetivo e o nexo de causalidade.

No caso vertente, embora demonstrada a falha administrativa da apelada ao manter contatos de cobrança sobre dívida judicialmente inexistente, não restou comprovada a ocorrência de dano moral passível de reparação pecuniária.

O cerne da controvérsia reside na distinção entre o transtorno cotidiano e a efetiva lesão a direitos da personalidade.

O dano moral indenizável não se confunde com qualquer suscetibilidade exacerbada ou com os percalços inerentes à vida em sociedade e ao trato comercial moderno.

Para o reconhecimento do dever de indenizar, exige-se que a conduta atinja o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, provocando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que extrapolem a normalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de exposição pública vexatória, não configura dano moral
in re ipsa
, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA Nº 7/STJ. SÚMULA Nº 83/STJ.
1. Inexistência de dano extrapatrimonial in re ipsa em virtude de cobrança indevida, desassociada de agravantes, como no caso em tela
. 2. Decisão recorrida em consonância com o que decide a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. No caso, reformar a decisão recorrida demandaria, necessariamente, a reanálise do acervo fático-probatório, recaindo o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.998.824; Proc. 2025/0273128-8; PB; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 13/02/2026)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO . AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA . COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA .
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera cobrança indevida de débitos ou o simples envio de cartão de crédito ao consumidor não geram danos morais. Precedentes
. 2 . O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e reconhecer a existência de dano moral por causa de cobranças indevidas no cartão de crédito com reserva de margem consignável, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2110525 SP 2022/0115842-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Na hipótese dos autos, o apelante, em que pese alegar perturbação ao sossego, não logrou demonstrar qualquer desdobramento gravoso, uma vez que não houve restrição ao crédito, não houve interrupção de serviço essencial e, tampouco, demonstração de que as ligações tenham ocorrido em horários de repouso noturno ou mediante coação e ameaça.

Neste particular, releva notar a condição profissional do apelante.

Por ser advogado, o recorrente possui, por dever de ofício, maior resiliência jurídica e prática no manejo de conflitos interpessoais e profissionais.

Ora, a alegação de que as chamadas impediram o exercício da advocacia carece de substrato fático-probatório mínimo. Não há prova de perda de prazos processuais, rompimento de contratos com clientes ou qualquer prejuízo à sua honra objetiva perante a classe ou a sociedade.

Assim, a limitação do autor em colacionar registros de chamadas, seja por telefone ou SMS, sem evidenciar o impacto deletério em sua esfera psíquica ou patrimonial, não comprovam os danos extrapatrimoniais que foram narrados na exordial.

Ademais, a conduta da apelada em registrar o terminal do autor em “lista de bloqueio” (blacklist) logo após a citação corrobora a ausência de má-fé contumaz ou intuito de perseguição, tratando-se de evidente erro sistêmico de atualização de dados, o qual, embora indesejado, resolveu-se com a intervenção judicial, sem deixar sequelas à personalidade do autor.

Em outros termos, a fixação de indenização em casos de mera reiteração de ligações, sem prova de constrangimento público, representaria a indesejada banalização do dano moral, transformando o instituto em fonte de enriquecimento sem causa.

O Poder Judiciário deve atuar como pacificador social, coibindo ilícitos, mas também impedindo que dissabores corriqueiros sejam convertidos em pretensões indenizatórias desprovidas de base fática sólida.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - LIGAÇÕES E MENSAGENS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Para a reparação por danos morais, faz-se necessária a demonstração da ofensa a algum dos atributos inerentes à personalidade ou repercussão pública que afete a imagem ou crédito da pessoa jurídica. A cobrança indevida de dívida inexistente, por si, não enseja direito à reparação por danos morais se inexiste prova de efetivo prejuízo a algum bem extrapatrimonial, mormente quando, no caso concreto, não houve inscrição em cadastro de inadimplentes ou protesto de título. A cobrança por telefonemas aliado ao simples envio de mensagem por aplicativo "whatsapp" ao telefone pessoal do consumidor constitui mero dissabor que não gera dano moral indenizável
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 50081996720218130707, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA . ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR PARA RETIRAR O EXCESSO DA SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR TELEFONE. EXCESSO OU ABUSO DE LIGAÇÕES NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS QUE INCUMBIA À AUTORA, NOS TERMOS DO ART . 373, I, DO CPC. TRANSTORNO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00646315920208219000 PORTO ALEGRE, Relator.: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 22/02/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. TELEFONIA MÓVEL. MERA COBRANÇA INDEVIDA . ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS PARA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA (ART. 373, I, CPC). SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR . DANO MORAL INDEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR - RI: 00263439420198160018 PR 0026343-94 .2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator.: Juíza Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 04/12/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/12/2020)

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA TELEFÔNICA – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS E ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA AUTORIA DAS CHAMADAS – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL – MERO DISSABOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10050894520258260637 Tupã, Relator.: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 15/10/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/10/2025)

Portanto, inexistindo prova de abalo psíquico extraordinário ou violação à dignidade, a manutenção da improcedência é medida de rigor, privilegiando-se a segurança jurídica e a correta exegese do instituto da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.